Tribunal: TJMT
Processo: 1034107-54.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
IV) EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MORA NÃO COMPROVADA – PRESSUPOSTO PROCESSUAL INDISPENSÁVEL PARA A CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS – INVERSÃO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A teor do disposto na Súmula de n.o 72 do Superior Tribunal de Justiça, antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, compete à parte requerente demonstrar que constituiu em mora o devedor, pressuposto processual indispensável para a constituição e desenvolvimento regular do processo, o que, na hipótese, não foi demonstrado.
2. Observado que a requerente, ora apelante, não constituiu em mora o requerido, ora apelado, por consequência, deve arcar, como expressamente consignado na sentença recorrida, com o pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.
3. Não há de se falar na redução do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, uma vez que arbitrado dentro dos limites estabelecidos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034107-54.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), OSEIAS EVANDRO PINHEIRO (APELADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MORA NÃO COMPROVADA – PRESSUPOSTO PROCESSUAL INDISPENSÁVEL PARA A CONSTITUIÇÃO
E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO
- ÔNUS SUCUMBENCIAIS – INVERSÃO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A teor do disposto na Súmula de n.o 72 do Superior Tribunal de Justiça, antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, compete à parte requerente demonstrar que constituiu em mora o devedor, pressuposto processual indispensável para a constituição e desenvolvimento regular do processo, o que, na hipótese, não foi demonstrado.

2.
Observado que a requerente, ora apelante, não constituiu em mora o requerido, ora apelado, por consequência, deve arcar, como expressamente consignado na sentença recorrida, com o pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

3.
Não há de se falar na redução do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, uma vez que arbitrado dentro dos limites estabelecidos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível, Especializada em Direito Bancário, da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n.o 1034107-54.2017.8.11.0041, ajuizada em face de
OSÉIAS EVANDRO PINHEIRO
, indeferiu a petição inicial e extinguiu a lide, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Por consequência:

i) revogou a liminar concedida ao id. 11331287; e

ii) condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 125955709), a requerente, ora apelante, sustenta que a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais deve ser invertida, uma vez que foi o requerido, ora apelado, quem deu causa à propositura da demanda.

Subsidiariamente, defende a redução dos honorários sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 125955718), o requerido, ora apelado, preliminarmente, aponta a ausência de dialeticidade das razões recursais, eis que a requerente, ora apelante, não ataca especificamente a fundamentação da sentença recorrida.

Também, assevera que, em atenção ao princípio da reforma “in pejus” e levando em conta que a requerente, ora apelante, não discute a irregularidade da mora, é indevida qualquer apreciação por este Tribunal acerca das verbas sucumbenciais.

Ainda, aduz
“a ilegitimidade recursal, uma vez que quem responde pela sucumbência é o causídico do Apelado e não o Apelado.”

No mérito, refuta o argumento recursal e pleiteia o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL).

Em suas contrarrazões, o requerido, ora apelado, preliminarmente, aponta a ausência de dialeticidade das razões recursais, eis que a requerente, ora apelante, não ataca especificamente a fundamentação da sentença recorrida.

Não assiste razão ao requerido, ora apelado.

Segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”,
in verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Inicialmente, consigno que, como as demais preliminares apontadas pelo requerido, ora apelado, se confundem com o mérito, com ele serão analisadas.

Pois bem.

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao condenar a requerente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, agiu ou não acertadamente.

Em suas razões recursais, a requerente, ora apelante, sustenta que a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais deve ser invertida, uma vez que foi o requerido, ora apelado, quem deu causa à propositura da demanda.

Nenhuma razão assiste à requerente, ora apelante.

Isso porque, a teor do disposto na Súmula de n.o 72 do Superior Tribunal de Justiça, antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, compete à parte requerente demonstrar que constituiu em mora o devedor, pressuposto processual indispensável para a constituição e desenvolvimento regular do processo, o que, na hipótese, não foi demonstrado.

A propósito, vejamos o que dispõe a súmula supramencionada:

“Súmula de n.o 72 do STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Assim, observado que a requerente, ora apelante, não constituiu em mora o requerido, ora apelado, por consequência, deve arcar, como expressamente consignado na sentença recorrida, com o pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Nesse sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL - RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL DETERMINADA - FIXAÇÃO DE ASTREINTE – CABIMENTO - QUANTIA RAZOÁVEL – VALOR MANTIDO - CONDENAÇÃO DO AUTOR A ARCAR COM OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO NA VIA RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).

Cabível a fixação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, devendo ser mantido o valor que se mostra adequado para esse fim (art. 537 do CPC).

Se o autor não cumpriu os pressupostos necessários à propositura da lide, e ela foi extinta sem resolução de mérito, os ônus sucumbenciais ficam a cargo dele, em observância ao princípio da causalidade e da sucumbência.

Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (art. 85, §11, do CPC).

(N.U 1000461-95.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019)”

Ainda, não há que se falar na redução do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, uma vez que arbitrado dentro dos limites estabelecidos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Acerca da matéria, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“
Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Processo extinto sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do novo Código de Processo Civil. Pretensão à reforma manifestada pelo autor e pela viúva do réu. A comprovação da mora constitui pressuposto de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do C. Superior Tribunal de Justiça). Notificação entregue depois do falecimento do devedor fiduciante. Mora não comprovada. Extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso IV, do novo Código de Processo Civil. Impossibilidade de restituição do veículo apreendido que deve ser resolvida em perdas e danos, porquanto aplicável ao caso concreto a regra do artigo 248, segunda parte, do Código Civil. Ônus da sucumbência que devem ser imputados ao autor, por força do princípio da causalidade.
Pedido de redução da verba honorária que não pode ser acolhido, uma vez que fixada no percentual mínimo previsto no § 2o, do artigo 85, do novo Código de Processo Civil.
Tratando-se de norma de natureza punitiva, o § 6o, do artigo 3o, do Decreto-Lei n. 911/1969, deve ser interpretado restritivamente. Logo, a multa nele prevista não pode ser imposta no caso de procedência da demanda ou quando proferida sentença terminativa, como se deu no caso concreto. Litigância de má não configurada, porque não vislumbrado dolo processual, mas, antes, a desorganização administrativa do autor. Importância a ser restituída pelo demandante que deve considerar o valor de mercado do veículo à época da apreensão, segundo a Tabela FIPE, devendo ser corrigido a partir daí pela tabela prática disponível no site deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA VIÚVA DO RÉU PROVIDO EM PARTE.

(TJSP; Apelação Cível 1005318-78.2016.8.26.0068; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/04/2017; Data de Registro: 12/04/2017).”

Portanto, tendo em conta que a requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022